Tribunal: TJDFT
Processo: 0730834-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0730834-38.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: REVERSON RODRIGUES REIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Sem a devida comprovação do quanto alegado na petição de ID 53672690, não se admite dilação de prazo legalmente previsto. Assim, comprove a peticionária o quanto alegado, no prazo de 24 horas, juntando aos autos o respectivo atestado médico. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de novembro de 2023 14:45:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator